Tribunal: TJDFT
Processo: 0734994-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734994-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, ARMARINHO PIUI LTDA - EPP, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de despejo sob o n. 0715395-66.2021.8.07.0007, deferiu a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que: i) “tem o intuito cautelar exclusivo de RESGUARDAR o fundo de comércio cabível à empresa, a atividade comercial em pleno funcionamento (há quase 20 anos ininterruptos), os empregos dos funcionários da empresa decorrentes da supracitada atividade; de EVITAR a falência decorrente da cessação da atividade da empresa por ausência de sede física imediata; de CESSAR o abrupto rompimento comunitário e o relacionamento com a clientela que conhece a empresa a tantos anos naquele local; de IMPEDIR a perda de renda completa da Recorrente e a inscrição Página 5 desta em dívida ativa pela não condição de pagamento dos impostos gerados pela atividade econômica, e ainda a cessação de fornecimento de serviços prestados ao Governo do Distrito Federal (GDF) – estabelecido mediante licitação.”; ii) se faça uma “interpretação extensiva temporal benéfica do art. 9o da Lei no 14.010/20 já que é a maneira menos prejudicial para a empresa que se encontra em pleno funcionamento naquela localidade, vez que a pandemia ainda não findou, apesar dos termos da lei fixarem uma data limite em Outubro de 2020”; iii) o pedido de denuncia vazia é uma quebra do dever de confiança, da boa-fé objetiva contratual e da função social do contrato; iv) pretende ajuizar ação renovatória de aluguel, bem como afirma que pretende mudar a sede da empresa para outra localidade perto do ponto comercial já existente, sem prejuízo da atividade comercial e do fundo de comércio, e no devido tempo. Por fim, requer: a) Que este MM. Juízo ad quem defira (em caráter URGENTÍSSIMO) a presente tutela de urgência recursal aqui pleiteada, para REVOGAR ou subsidiariamente SUSPENDER a r. decisão interlocutória de ID no 103097930 e seu mandado de despejo em vias de cumprimento neste dia 03/11/21, vez que previstos os requisitos legais constantes do art. 300, caput e §3a do CPC (probabilidade do direito, perigo de dano irreparável e inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão), acima vastamente demonstrados; b) Que este MM. Juízo ad quem atribua efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, uma vez sua iminente necessidade, consoante demonstrado nesta petição recursal; c) Que seja admitido, conhecido e PROVIDO o presente recurso de agravo de instrumento para reformar a r. decisão interlocutória de ID no 103097930, REVOGANDO assim o mandado de despejo por denúncia vazia, por ora, até o trânsito em julgado da sentença a qual será proferida nos autos principais, haja vista que há ainda muitas pendências circunvizinhas que afetarão terceiros (desemprego dos funcionários, clientela fidelizada, comunidade já acostumada com a empresa naquela localidade, etc., quebrando, pois a função social do contrato) e gerará prejuízo inenarrável à parte Recorrente (rompimento do fundo de comércio, criação de dívidas impossibilitadas de serem pagas junto a fornecedores, fisco, GDF, encerramento das atividades de empresa com sede naquele local por quase 20 anos, perecimento de mercadorias já adquiridas, mitigação completa da renda da representante da Recorrente), se os termos do mandado de despejo sejam mantidos. A Recorrente apenas deseja um tempo suficiente para poder se organizar e planejar adequadamente a sua mudança do local, em busca de avisar clientes e manter sede próxima àquela localidade, ou mesmo até que o contrato seja renovado em ação própria porvir; d) Que o presente recurso seja analisado por este MM. Juízo recursal com base na boa-fé objetiva contratual, mais especificamente diante do instituto da Surrectio (haja vista que a Recorrente se manteve no Página 13 local por mais tempo que o contrato previa, gerando confiança na manutenção da empresa naquele local, de modo que o despejo quebraria a confiança entre as partes e geraria instabilidade jurídica contratual, não atingindo a pretendida pacificação social), da função social do contrato em manter a segurança não apenas da pacta sunt servanda, mas também dos elementos externos à situação do despejo que gerará danos a terceiros alheios à situação; e e) Que sejam as partes Recorridas condenadas a honorários advocatícios cumulativos, nos termos do art. 85, §1o, última parte, do CPC. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 30368214 e 30368216). DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que deferiu a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Em que pese a relevância dos argumentos da Agravante, no caso em tela estão presentes os requisitos para o cumprimento da liminar de despejo. A Lei no 12.112/2009 introduziu diversas alterações na Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991), em especial no que diz respeito ao procedimento de despejo, ampliando as possibilidades de concessão da medida liminar para desocupação do imóvel locado, conforme disposto nos incisos do §1o, do art. 59, da Lei n. 8.245/1991, o qual incluiu, dentre outras, a seguinte hipótese: § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. De acordo com a regra do §1o, inc. VIII, do art. 59, da Lei de Locações, conceder-se-á, “inaudita altera parte”, a medida de desocupação do imóvel, objeto de locação, caso o Locador ajuíze a ação de despejo no prazo de 30 dias, a contar (i) do cumprimento da notificação; ou (ii) da data do termo da avença, desde que (iii) prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Na hipótese dos autos, verifica-se que o contrato de locação entabulado entre as partes (ID 101596093, do processo de origem) vigia por tempo indeterminado. Expedida a notificação extrajudicial (ID 101597646, do processo de origem), e entregue em 23/07/2021, a ação foi proposta em 27 de agosto de 2021, ou seja, dentro prazo legal, além de ter sido realizado o depósito da caução (ID 101731745 e 101731746). Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, bem como para que preste as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2021 19:06:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador